Tribunal: TJSP
Processo: 1007765-21.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE BENEFICIÁRIO – Desacolhimento da arguição – QUESTÃO DE MÉRITO RELACIONADA A DOENÇA PREEXISTENTE DO SEGURADO – Aplicabilidade dos ditames da lei consumerista – Aplicabilidade da Súmula 609 do STJ – Pagamento, pela seguradora, do saldo devedor do contrato de crédito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE BENEFICIÁRIO – Desacolhimento da arguição – QUESTÃO DE MÉRITO RELACIONADA A DOENÇA PREEXISTENTE DO SEGURADO – Aplicabilidade dos ditames da lei consumerista – Aplicabilidade da Súmula 609 do STJ – Pagamento, pela seguradora, do saldo devedor do contrato de crédito celebrado pelo segurado junto ao Banco do Brasil – Diferença do capital segurado que deverá ser adimplida favor dos demandantes – Se a seguradora, corré, cumpriu o contrato de seguro em relação ao estipulante, não pode se negar o adimplemento da diferença aos coautores, sob pena de ofensa ao princípio "Venire Contra Factum Proprium", comportamento contraditório – DANOS MORAIS – Não caracterização – Negativa de cobertura que se enquadra como aborrecimento do cotidianos, insuscetível de reparação – Ação parcialmente procedente, com redimensionamento da sucumbência.
PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.